Tribunal: TJBA
Processo: 0002376-88.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002376-88.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, RAFAELA DE JESUS CERQUEIRA

APELADO: PERGENTINO DOS SANTOS MAIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento em prescrição da pretensão executiva. Pretensão recursal voltada à reforma da decisão, para prosseguimento da execução fundada em nota promissória emitida em 1992.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a propositura da execução de nota promissória, ajuizada antes do término do prazo prescricional, foi suficiente para interromper a prescrição, ainda que a citação do devedor não tenha se concretizado por inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir
A pretensão executiva baseada em nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, o despacho que ordena a citação apenas interrompe o prazo prescricional se a parte autora adotar as providências necessárias à citação do réu no prazo de 10 dias.
A Apelante não demonstrou diligência eficaz para a realização da citação. O processo permaneceu paralisado por longos anos, sem impulsionamento efetivo, o que caracteriza desídia e inviabiliza a interrupção da prescrição.
A jurisprudência do STJ exige, para afastamento da prescrição, prova de que a demora decorreu exclusivamente da máquina judiciária, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução com resolução do mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0002376-88.1993.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

e, como Apelado,

PERGENTINO DOS SANTOS MAIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA